Tribunal: TJES
Processo: 0016724-47.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016724-47.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: LIZANDRO PATRICK FERNANDES CANDIDO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. CEGUEIRA BILATERAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRAJETO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO E REMESSA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação Ordinária de Manutenção de Aposentadoria por Invalidez Acidentária ajuizada por segurado que sofreu acidente de trajeto em 2005, com sequelas oftalmológicas graves, para restabelecer o benefício de Aposentadoria por Invalidez Acidentária (B92), cessado administrativamente em 07/11/2018. A sentença determinou o restabelecimento do benefício, o pagamento das parcelas vencidas e concedeu tutela de urgência, condenando o INSS às custas processuais e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o restabelecimento da Aposentadoria por Invalidez Acidentária, à luz da alegação do INSS de que a incapacidade do segurado seria passível de reabilitação, devendo, por isso, ser concedido apenas o auxílio por incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42 da Lei nº 8.213/91 exige, para a concessão da Aposentadoria por Invalidez, a existência de incapacidade total e permanente, bem como a impossibilidade de reabilitação para qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado.

O acidente de trajeto sofrido pelo autor em 2005, sob a vigência da redação original do art. 21, IV, "d", da Lei nº 8.213/91, equipara-se a acidente de trabalho, ensejando o benefício de natureza acidentária (espécie B92).

A perícia médica judicial constatou, com base em exames clínicos e complementares, que o autor apresenta cegueira bilateral definitiva (CID H54.0), com incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral e ausência de possibilidade de reabilitação profissional, além de necessidade de auxílio de terceiros.

A alegação genérica do INSS quanto à existência de capacidade residual e possibilidade de reabilitação não encontra respaldo na prova pericial, que foi conclusiva ao atestar a invalidez omniprofissional.

A sentença acertadamente reconheceu o nexo causal entre a lesão e o acidente de trajeto, fundamento suficiente para caracterização do benefício como de natureza acidentária.

Jurisprudência dos Tribunais reforça o entendimento de que, diante de incapacidade total e permanente decorrente de acidente equiparado a acidente de trabalho, é devido o restabelecimento da Aposentadoria por Invalidez Acidentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa Necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

A constatação pericial de incapacidade total e permanente, com impossibilidade de reabilitação profissional, autoriza o restabelecimento da Aposentadoria por Invalidez Acidentária.

Acidente de trajeto ocorrido sob a vigência da redação original do art. 21, IV, "d", da Lei nº 8.213/91, equipara-se a acidente de trabalho para fins previdenciários.

A prova pericial judicial, quando clara, fundamentada e isenta, prevalece sobre alegações genéricas da autarquia quanto à capacidade residual do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 195, §5º; Lei nº 8.213/91, arts. 21, IV, "d", 42 e 62; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SC, Apelação Cível nº 5000919-09.2022.8.24.0059, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 26.09.2023.

TJ-RN, Apelação Cível nº 0102821-70.2017.8.20.0126, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 02.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra a sentença ID 14963188 proferida pelo Ju
ízo
de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho
de Vitória
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Ordinária de Manutenção de Aposentadoria por Invalidez Decorrente de Acidente de Trabalho ajuizada por
LIZANDRO PATRICK FERNANDES CÂNDIDO

para (a) restabelecer o benefício de Aposentadoria por Invalidez Acidentária (B92) a partir da data da cessação administrativa (07/11/2018); (b) condenar o INSS ao pagamento das parcelas vencidas; e (c) conceder tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento do benefício. Nesses termos, condenou, ainda, o ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais a serem apurados após a liquidação do julgado.

Irresignad
o

o

apelante
sustenta em suas
razões
ID 14963193
,
em síntese,
que

(1)
embora o laudo pericial tenha constatado incapacidade total e permanente, esta não seria omniprofissional, mas sim uniprofissional ou multiprofissional, passível de reabilitação profissional;

(2)
o benefício cabível seria o Auxílio por Incapacidade Temporária (antigo auxílio-doença) com encaminhamento para reabilitação profissional (art. 62 da Lei 8.213/91), e, não, a Aposentadoria por Incapacidade Permanente (art. 42 da Lei 8.213/91);
(3)
a concessão da aposentadoria configuraria extensão indevida do benefício. Pugna pelo provimento do recurso para que seja concedido o auxílio por incapacidade temporária em lugar da aposentadoria,
na forma do art. 195, §5º da CF/88
.

Nesses termos, pede a
reforma
da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o ora
a
pelado relatou ter sofrido acidente de trajeto em 05/07/2005, equiparado a acidente de trabalho, que resultou em sequelas visuais graves: cegueira no olho direito e visão subnormal no olho esquerdo (CID H54.1).

Narrou que em razão dessa condição obteve, administrativamente, a Aposentadoria por Invalidez Previdenciária (Espécie 32, NB 529.670.065-8) a partir de 07/03/2008. Contudo, após revisão administrativa realizada em 07/05/2018, o INSS cessou o benefício em 07/05/2018, sob a alegação de não constatação de invalidez.

Argumentando a persistência e irreversibilidade de sua condição incapacitante, já reconhecida inclusive em perícia judicial anterior (processo nº 0026853-34.2007.8.08.0024), pleiteou, inclusive em sede de tutela de urgência, o restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária (Espécie 92), com o pagamento das parcelas vencidas desde a cessação indevida.

A sentença apelada,
após a realização de
per
ícia médica
judicial, julgou
parcialmente
a pretensão autoral,
concedendo
a tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento do benefício.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar o acerto da sentença que determinou o restabelecimento da Aposentadoria por Invalidez Acidentária em favor do Apelado, frente aos argumentos do INSS de que a incapacidade constatada não
impede o apelante de exercer atividades profissionais
e permitiria reabilitação.

O benefício de Aposentadoria por Invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que for considerado
“incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência”
. A natureza acidentária do benefício (B92) decorre do nexo causal entre a incapacidade e um acidente de trabalho, a ele equiparado o acidente de trajeto ocorrido sob a égide da redação original do art. 21, IV, '‘d’', da mesma lei.

No caso
em tela
, foi realizada perícia médica judicial por
expert
nomeada pelo juízo (Dra. Karla Souza Carvalho), cujo laudo (IDs 14962972 e 14962983) mostrou-se conclusivo e tecnicamente fundamentado.

A
p
erita
do juízo
, após exame clínico, análise documental (incluindo laudos oftalmológicos e exames como Potencial Evocado Visual e Campimetria) e avaliação do histórico do
a
pelado, concluiu que ele apresenta sequela definitiva de cegueira bilateral (CID H54.0), decorrente do acidente de trajeto sofrido em 2005.

De forma categórica, a perita respondeu aos quesitos, afirmando que a incapacidade do
a
pelado é total e permanente (definitiva); que ele está inválido para o exercício de qualquer atividade e que não é aconselhável sua reabilitação profissional. A
perita
também constatou a necessidade de assistência permanente de terceiros.

Diante de tais conclusões, não há como acolher a tese recursal do INSS. A prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório por profissional equidistante das partes, foi explícita ao afastar a possibilidade de reabilitação e ao caracterizar a incapacidade como total e permanente para toda e qualquer atividade, preenchendo, assim, os requisitos legais para o restabelecimento da Aposentadoria por Invalidez Acidentária (B92), nos exatos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

Para corroborar,

ACIDENTE DE TRAJETO EQUIPARADO A ACIDENTE DE TRABALHO. INSS. CEGUEIRA BILATERAL. PERÍCIA MÉDICA E DOCUMENTOS QUE ATESTAM DE FORMA CONVINCENTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE "IN ITINERE" NOTICIADO NA EXORDIAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE ATESTADA PELA PERÍCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Se a perícia judicial e os documentos apresentados atestam com segurança que a moléstia suportada pelo obreiro, além de acarretar incapacidade total e permanente, decorre de acidente de trabalho "in itinere", afigura-se adequada a concessão do benefício de natureza acidentária de aposentadoria por invalidez.
(TJ-SC - APL: 50009190920228240059, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 26/09/2023, Terceira Câmara de Direito Público).

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADA COM CEGUEIRA BILATERAL DEFINITIVA DEMONSTRADA. PERÍCIA JUDICIAL ATESTANDO A INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A INCAPACIDADE ERA ANTERIOR AO INGRESSO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIREITO AO BENEFÍCIO. ART . 42 DA LEI Nº 8.213/91. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 01028217020178200126, Relator.: Ibanez Monteiro Da Silva, Data de Julgamento: 02/08/2021, Segunda Câmara Cível).

A alegação genérica do INSS de que a incapacidade não seria
para qualquer tipo de profissão (
omniprofissional
)
não encontra respaldo no laudo pericial, que foi claro ao indicar a invalidez para qualquer atividade e a impossibilidade de reabilitação, condições que superam a mera incapacidade uniprofissional ou multiprofissional mencionada no apelo.

Ademais, a sentença considerou acertadamente o nexo causal entre a cegueira e o acidente de trajeto (ocorrido em 2005), equiparado a acidente de trabalho, fixando corretamente a espécie do benefício como acidentária (B92).

Com efeito
a sentença que restabeleceu a aposentadoria por invalidez acidentária desde a data da cessação administrativa (07/11/2018), com base na robusta prova pericial produzida em juízo, deve ser mantida.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto e Julgo Prejudicada a Remessa Necessária
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro em 2% os honorários sucumbenciais a serem arbitrados após a liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 2% a serem arbitrados após a liquidação do julgado.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.